Tribunal: TJBA
Processo: 8006558-60.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8006558-60.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: INSTITUTO EDUCACIONAL SANTO AGOSTINHO LTDA

Advogado(s)
:
EMERSON LOPES DOS SANTOS

AGRAVADO: ANA CLARA FONSECA OLIVEIRA

Advogado(s)
:
RAFAEL DE SOUZA CUNHA

ACORDÃO

EMENTA

1.

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ENSINO SUPERIOR. CURSO DE MEDICINA. INTERNATO. DECISÃO DE 1º GRAU QUE DEFERIU TUTELA DE URGÊNCIA PARA EFETIVAR MATRÍCULA NO 10º PERÍODO. ACADÊMICA BENEFICIÁRIA DO FIES. MATRÍCULA TEMPESTIVA COMPROVADA. DECLARAÇÃO INSTITUCIONAL DE APTIDÃO PARA ESTÁGIO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NÃO ATENDIDA PELA IES. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO EVIDENCIADOS. AUTONOMIA UNIVERSITÁRIA QUE NÃO É ABSOLUTA E DEVE SE CONFORMAR ÀS NORMAS DO FIES E À BOA-FÉ OBJETIVA. RECURSO DESPROVIDO. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ INDEFERIDA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

2.

A condição de beneficiária do FIES, a matrícula realizada dentro do calendário acadêmico e a declaração de aptidão para estágio demonstram a Probabilidade do direito autoral. Perigo de dano configurado pelo risco de perda do semestre e atraso na formação.

3.

FIES. Portaria MEC 1.725/2001, art. 18, III e IV. Vedação à suspensão de matrícula e à cobrança integral incompatível com o financiamento. Inadimplência não demonstrada de forma específica após a inversão do ônus probatório (CPC, arts. 396-400). Prevalência, em cognição sumária, da continuidade dos estudos.

4.

Impossibilidade de invocar a autonomia universitária (CF, art. 207; LDB, art. 53) para obstar matrícula da estudante quando presentes documentos que atestam aptidão acadêmica e regularidade formal da rematrícula.

5.

Litigância de má-fé. Inocorrência de conduta ímproba tipificada no art. 80 do CPC. Indeferimento da multa.

6.

AGRAVO DE INTRUMENTO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8006558-60.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante
INSTITUTO EDUCACIONAL SANTO AGOSTINHO LTDA
e como agravada
ANA CLARA FONSECA OLIVEIRA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Terceira Câmara Cível
do Estado da Bahia,
por unanimidade
de votos, em
NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, restando PREJUDICADO O JULGAMENTO DO AGRAVO INTERNO,
na forma do
voto
da Relatora.